Tribunal: TJDFT
Processo: 0724826-80.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIGÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de apelação, em face da decisão que indeferiu o pedido de restituição das armas de fogo e munições apreendidas no bojo dos autos da Medidas Protetivas de Urgência.
II – Questão em discussão:
2. Cinge-se a questão em analisar, frente às circunstâncias do caso concreto e à luz da legislação de regência, a pertinência ou não do pedido de restituição das armas de fogo e munições.
III – Razões de decidir:
3. A Lei no 11.340/2006 tem como escopo primordial a tutela da integridade física, psicológica e moral da mulher em situação de violência doméstica e familiar, estabelecendo, dentre suas diretrizes, medidas de natureza preventiva com o objetivo de evitar a escalada da violência.
4. Tendo as medidas protetivas de urgência o escopo de afastar qualquer ameaça à integridade da vítima, a restituição de arma de fogo ao agressor representaria fragilização das garantias conferidas à ofendida, comprometendo a efetividade da proteção estatal.
5. Embora a Defesa alegue que o apelante e a ex-companheira estão separados há cerca de três anos e inexiste contato entre eles, as medidas protetivas de urgência em seu desfavor continuam vigentes.
IV – Dispositivo:
6. Recurso desprovido.